Tribunal: STF
Processo: HC 53928
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS. TARDANCA NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. 
II. JÁ NÃO OCORRENDO, PORQUE JULGADA A APELAÇÃO E PUBLICADO O ACÓRDÃO, FICOU SEM OBJETO E PRETENSÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
III.WRIT JULGADO PREJUDICADO.